Tribunal: TJDFT
Processo: 0716430-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716430-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPONTO PRODUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, JOSE PUPIN AGROPECUARIA DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0739190-90.2019.8.07.0001 - id 154343966), que em execução de instrumento particular de confissão de dívida, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução, mantendo-a suspensa até o trânsito em julgado dos embargos à execução no 0703388-60.2021.8.07.0001 Alega que, julgado os embargos à execução e pendente recurso desprovido de efeito suspensivo, não há óbice ao prosseguimento da execução, pois aquele processo não foi recebido em seu efeito suspensivo, ante a inexistência de garantia do Juízo. Aponta risco de dano na possibilidade de os agravados se desfazerem de seu patrimônio, dificultando o recebimento de seu crédito, que perfaz R$ 6.942.402,14. Requer a antecipação de tutela para prosseguimento da execução. 2. Pretende a agravante o prosseguimento da execução, que passou a aguardar, desde 28/09/21 (id 104116126 – autos principais), o “julgamento final dos embargos à execução” no 0703388-60.2021.8.07.0001, inferindo-se, portanto, o aguardo do respectivo trânsito em julgado. A agravante tomou ciência dessa decisão em 28/09/21. Assim, o prazo para recurso teve como termo a quo 29/09/21 e ad quem 20/10/21. Entretanto, o agravo foi interposto somente no dia 02/05/23. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR